Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVANTE(s)
BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO(s)
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI
(ação principal 1010857-50.2021.811.0041)
Vistos etc.
Das razões expostas pela parte agravante, não se verifica, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, não obstante sustente a agravante que o medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) prescrito à autora para tratamento de neoplasia maligna não possui cobertura pela RN 428/2017 da ANS, notadamente por ser de uso doméstico, a atual Resolução Normativa - 465/2021 - em vigor a partir de 01/04/2021, traz em seu Anexo II a substância PALBOCICLIB como item de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
Assim, ao menos por ora, milita em favor da agravada a probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, caso a medida não seja assegurada neste momento.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora